Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos tem-se que foram expedidos: - precatórios em favor de ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO (ID: 76063164); ADILSON GOMES CORDOVIL (ID: 76063460) e ADRIANA MORENO CARDOSO (ID: 76058940), conforme decisão de ID: 69702453; - RPV em favor de ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (ID: 73214688) e AGNALDO JOSE DE FREITAS (ID: 73214693), conforme decisão de ID: 71939921; - RPV em favor de AFONSO NERCI SILVEIRO (ID: 72983963); ADELITA JEANE RABELO CORREA (ID: 73214677); ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL (ID: 73214679) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários de execução (ID: 73214683), conforme decisão de ID: 69702453. Intimado para pagamento, o DF quedou-se inerte (ID: 73395025). Não há notícia de pagamento quanto aos citados requisitórios nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. A petição de ID: 74478690 será apreciada posteriormente. Brasília, 10 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR